Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ESTELIONATO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA EVIDENCIADA APENAS PARA UM DOS RÉUS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO DEMONSTRADO.
1. Descabido falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo do art. 171 do Código Penal estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Quanto à corré não ficou comprovado que tenha agido para induzir a vítima em erro, para auferir vantagem indevida. Impõe-se, em consequência, a absolvição.
4. Recurso parcialmente provido.